Tribunal: STF
Processo: ARE 1378965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO: INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO (ART. 30, INC. I, CRFB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujas ementas seguem transcritas:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA QUE DETERMINE QUE O MUNICÍPIO DE ARACAJU SE ABSTENHA DE PROMOVER QUAISQUER PENALIDADES PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL N°3.490/2007, EM DESFAVOR DOS ASSOCIADOS DA AUTORA - LEI QUE PREVÊ TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NAS FILAS PARA ATENDIMENTO DOS CAIXAS DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - RELAÇÃO CONSUMERISTA DE INTERESSE LOCAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 8).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - RETORNO DO STJ - DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL N° 3.490/2007 - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ISONOMIA, RAZOABILIDADE, DA LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA INCONSTITUCIONALIDADE NÃO OBSERVADA - OMISSÃO SUPRIDA - ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO TENTATIVA DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. ” (e-doc. 13, p. 18).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LV; 24, incs. V e VIII; e 170, caput e inc. IV, da mesma Carta. Preliminarmente, argui cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma impertinente ao caso o Tema nº 272 do ementário da Repercussão Geral — o qual diria respeito apenas a instituições bancárias. Ressalta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 3.490, de 2007, por usurpação da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre relações de consumo e produção. Ao final, requer o provimento do extraordinário para anular o acórdão recorrido ou, sucessivamente, declarar a inconstitucionalidade da norma citada. (e-doc. 14).



    3. O Município de Aracaju/SE não apresentou contrarrazões (e-doc. 15, p. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. No tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, colho do acórdão formalizado no julgamento da apelação o seguinte trecho: 



    “Primeiramente, cumpre rechaçar a preliminar de cerceamento de defesa aventada. 



    Como é sabido, decorre do princípio do devido processo legal, garantia constitucionalmente assegurada aos litigantes, o direito à ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), entendendo-se como tal, dentre outros fatores, a possibilidade da parte apresentar as provas necessárias à demonstração de sua pretensão. 



    Nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil, é dado ao juiz o livre convencimento motivado e a soberania na análise da prova produzida, podendo o Magistrado considerar suficiente o acervo probatório constante dos autos e dispensar a produção de outras provas, por entender que é matéria eminentemente de direito, desde que garantida igualdade entre as partes e o equilíbrio processual. 



    É essa a situação dos autos, haja vista que se trata de matéria eminentemente de direito, ensejando a possibilidade de julgamento antecipado da lide, enquadrando o pedido autoral no inciso I do art. 330 do Diploma Processual Civil, não havendo necessidade de produção de prova pericial. 



    Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.” 



    5. Observa-se que o Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa com fundamento nos arts. 131 e 330, inc. I, do Código de Processo Civil. Desse modo, divergir do que assentado pelo Colegiado a quo demandaria a reapreciação de normas infraconstitucionais, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 727.278-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/07/2021; grifos nossos).  



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 994.329-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 07/12/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 619.233-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/09/2011, p. 28/09/2011; grifos nossos).



    6. O recurso, neste ponto, encontra óbice também no Tema nº 660, uma vez que entendeu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, pela inexistência de repercussão geral quando a demonstração da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    7. No mais, eis como fundamentado o acórdão recorrido:



    “(...) Passo a análise do mérito. 



    Trata o feito de uma ação ordinária, visando obtenção de tutela inibitória que impusesse ao Município de Aracaju o dever de se abster de aplicar as sanções previstas na Lei 3490/2007, que estabelece tempo máximo de espera nas filas de supermercado, estabelecendo multas para o caso de descumprimento.



    Alega a parte autora a inconstitucionalidade da referida Lei, em razão da ausência de competência do Município para legislar sobre a matéria, bem como pela violação aos princípios da livre concorrência, livre iniciativa, razoabilidade e isonomia. 



    Pois bem. 



    Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal 3490/2007, haja vista que a mesma trata de matéria de Direito do Consumidor, de interesse local, não havendo, portanto, usurpação da competência legislativa da União, prevista no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:



    ‘Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...).’



    O Supremo Tribunal Federal, em situação similar, ao julgar acerca da constitucionalidade da Lei Municipal que trata da espera na fila de instituições financeiras, entendeu que se tratava de matéria de interesse local, sendo competente o Município para legislar. Vejamos trecho da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário nº 610.221, de lavra da Ministra Ellen Gracie:



    ‘1. A hipótese dos autos versa sobre a validade de lei municipal que dispõe sobre o tempo de espera de clientes em filas de bancos. O acórdão entendeu pela constitucionalidade da Lei 3.975/99 do Município de Chapeai. 



    2. Este Tribunal, no julgamento do RE 610.221, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse sentido: AC 1.124 -MC, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 04.08.2006; AI 491.420-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, ia Turma, DJ 24.03.2006; AI 709.974- AgR, rel. Min. Cármen Lucia, ia Turma, DJe26.11.2009; RE 432.789, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 07.10.2005; AI 347.717-AgR, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 05.08.2005; AI 747.245-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, Die06.08.2009; AI 574.296, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 16.06.2006; RE 559.650, rel. Min. Carlos Britto, DJe 02.12.2009. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Com base nessa decisão, julgo prejudicados os pedidos de ingresso como amici curiae formulado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (Petição STF 31.299/2010 - fls. 133-135) e pela Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (Petição STF 40.545/2010- fls. 155-163). (...).’ 



    (...)



    Entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado à lei municipal em questão, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nos caixas de supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres do Município de Aracaju.



    (...)



    Isto posto, não há que se falar em incompetência do Município para legislar sobre o tema.” (e-doc. 8, p. 4-8).



    8. Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem afastou a suscitada violação do art. 24, incs. V e VIII, da CRFB, nesses termos:



    “Conforme ponderado na decisão ora combatida, a lei versa sobre a melhor adequação dos supermercados ao atendimento aos seus consumidores, assunto de interesse predominantemente local e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 432.789-9, da relatoria do Ministro Eros Grau, e Recurso Extraordinário nº 610.221, de lavra da Ministra Ellen Gracie, assentou o entendimento no sentido de que lei municipal que regula atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila, disciplina matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, estando configurada a competência legislativa do Município. 



    Embora as decisões supracitadas tenham sido proferidas em relação à fila de banco, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado à lei municipal em questão, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nos caixas de supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres do Município de Aracaju.” (e-doc. 13, p. 21).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem consignou que a Lei municipal nº 3.490, de 2007, trata apenas de Direito do Consumidor, em matéria de interesse local, portanto, da competência legislativa dos Municípios (art. 30, inc. I, da CRFB).



    10. Pois bem. No julgamento do RE nº 610.221/SC, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie (Tema nº 272 do ementário da Repercussão Geral), esta Corte, tendo em vista a existência de vários julgados no sentido de que são de interesse local as normas que visam propiciar segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, firmou a seguinte tese:



    “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.”



    11. Para o Supremo Tribunal Federal, essa orientação não se restringe apenas aos bancos, sendo aplicável a outros tipos de serviços e estabelecimentos comerciais, conforme se observa nos precedentes abaixo:



    “Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. 2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido.”



    (RE nº 397.094/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 29/08/2006, p. 27/10/2006; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. TEMPO DE ESPERA EM FILAS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1036 A 1040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973, 1036 a 1040 do CPC/2015 e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 809.489-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 09/08/2019; grifos nossos).



    12. Em hipóteses semelhantes às destes autos, ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de estar dentro da competência legislativa dos Municípios estipular o tempo máximo de espera em caixas de supermercados e congêneres, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “SUPERMERCADOS – CAIXA – AGILIZAÇÃO – DISCIPLINA – INTERESSE LOCAL – PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 610.221/SC.”



    (RE nº 880.078-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/05/2016, p. 01/06/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 818.550-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, p. 27/10/2017; grifos nossos).



    13. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tempo de espera para atendimento dos consumidores é matéria de interesse local e de competência municipal.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, majoro-os em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator